Tribunal: TJPA
Processo: 0800266-79.2021.8.14.0089
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800266-79.2021.8.14.0089

APELANTE: MIGUEL CORREA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS NÃO RECONHECIDOS. BANCO JUNTOU OS CONTRATOS E TEDS DEMONSTRANDO O RECEBIMENTO DOS VALORES. SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. DECISÃO CORRETA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-
CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA: Da simples leitura dos contratos juntados, é possível verificar a existência ou não de negócio jurídico, não necessitando de prova testemunhal. Acrescento que o juiz se manifestou acerca do julgamento antecipado da lide, julgamento antecipado parcial do mérito ou mesmo de extinção do processo na decisão de saneamento de ID 12842057, mas o apelante manteve-se inerte.

II-
É possível observar que, ao contrário do que alega a ora apelante, os bancos se desincumbiram do ônus probante que lhes competia, ao juntar aos autos os devidos instrumentos contratuais, totalmente válidos, conforme sua documentação acostada (ID 12842036, 12842037, 12842038, 12842039, 12842040, 12842041, 12842042, 12842043, 12842044, 12842045, 12842046 e 12842047), além disso, conforme os TED’s juntados a parte autora recebeu os valores (ID 12842024, 12842025, 12842026, 12842027, 12842028, 12842029, 12842030, 12842031, 12842032. 12842033, 12842034 e 12842035).

III-
Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0800266-79.2021.8.14.0089

APELANTE: MIGUEL CORREA DE OLIVEIRA

ADVOGADO: FERNANDA SCHETTINI (DEFENSORIA PÚBLICA)

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: MARIANA BARROS MENDONCA

APELADO: BANCO BMG SA

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
MIGUEL CORREA DE OLIVEIRA
, inconformado com a decisão prolatada pelo Juiz de Direito da Vara Única de Melgaço, que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico Cumulado com Indenização por Danos Morais, movida em face de
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A e BANCO BMG SA.

Consta da inicial da ação: 1) que o autor é beneficiário do INSS, sendo que, ao ter acesso ao extrato da autarquia previdenciária, verificou que haviam sido realizados diversos empréstimos indevidos em seu benefício, junto ao BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A e ao BANCO BMG SA; que, por esse motivo, ajuizou a demanda em piso, por não reconhecer as contratações mencionada; 3) desse modo, pleiteou a declaração de inexistência do débito, devolução em dobro com devida indenização por dano moral.

Assistência judiciaria gratuita deferida, bem como, deferida a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que as reclamadas suspendam os descontos referentes aos contratos referenciados na inicial (ID 12841978).

Contestação fora apresentada pela instituição financeira BANCO BMG S/A (ID 12842006), onde aduziu pela legalidade das contratações e juntou documentos.

O BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A apresentou contestação, conforme ID

12842022.

Réplica (ID 12842018 e 12842053).

Prolatada sentença (ID 12842063), o magistrado singular julgou
improcedentes os pedidos do autor, condenando parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando a sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Apelação apresentada pelo autor (ID 12842065), onde sustenta que a sentença merece reforma visto que: 1) cerceamento de defesa, pois a prova testemunhal que solicitou não foi produzida; 2) ocorrência de fraude, pois o autor não reconhece nenhuma das contrações impugnadas; 3) existência de dano moral.

Contrarrazões dos bancos réus (ID 12842069 e 12842080).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, registrado eletronicamente.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0800266-79.2021.8.14.0089

APELANTE: MIGUEL CORREA DE OLIVEIRA

ADVOGADO: FERNANDA SCHETTINI (DEFENSORIA PÚBLICA)

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: MARIANA BARROS MENDONCA

APELADO: BANCO BMG SA

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

PRELIMINARMENTE
, defende o apelante que teve seu direito de defesa cerceado, pois não foi oportunizada a produção de prova testemunhal.

Analisando detidamente a sentença recorrida, observo que ela é fundada em provas documentais juntadas aos autos, desse modo, o julgamento do mérito ocorreu porque o juiz estava suficientemente convencido dos fatos submetidos à sua apreciação, capazes de embasar seu entendimento, podendo aplicar o direito ao caso concreto, dispensando a produção de qualquer outra prova, além da documental já constante dos autos.

Da simples leitura dos contratos juntados, é possível verificar a existência ou não de negócio jurídico, não necessitando de prova testemunhal. Acrescento que o juiz se manifestou acerca do julgamento antecipado da lide, julgamento antecipado parcial do mérito ou mesmo de extinção do processo na decisão de saneamento de ID 12842057, mas o apelante manteve-se inerte
.

Rejeito a preliminar e passo a análise meritória.

MÉRITO:

Conforme relatado, busca o presente recurso analisar a decisão que julgou improcedentes os pedidos elencados na inicial, pretendendo em sua peça recursal que seja reformada anulada a sentença, ou para reformá-la no sentido de decretar a inexistência do suposto negócio jurídico, condenando a apelada ao pagamento em dobro dos valores descontados, bem como indenização pelos danos morais causados.

Analisando detidamente os autos, há de se afirmar que a relação entre as partes deste recurso é consumerista, posto que firmado verdadeiro negócio jurídico bancário. Esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça.

Súmula 297
: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Súmula 479:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias

Nesses termos, importante observar seu artigo 6º, VIII, que para tanto, concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista, portanto, caberia ao banco comprovar a legitimidade da operação.

Pois bem. É possível observar que, ao contrário do que alega a ora apelante, os bancos se desincumbiram do ônus probante que lhes competia, ao juntar aos autos os devidos instrumentos contratuais, totalmente válidos, conforme sua documentação acostada (ID

12842036, 12842037, 12842038, 12842039, 12842040, 12842041, 12842042, 12842043, 12842044, 12842045, 12842046 e 12842047), além disso, conforme os TED’s juntados a parte autora recebeu os valores (ID 12842024, 12842025, 12842026, 12842027, 12842028, 12842029, 12842030, 12842031, 12842032. 12842033, 12842034 e 12842035).

A sentença muito bem esclareceu:

No caso dos autos, verifica-se que se cuida de uma demanda de superendividamento conforme documento juntado pela própria parte Autora nos vários empréstimos Num. 40040157 - Pág. 1-2 (extrato de empréstimos consignados), inclusive, verifica-se que, nos contratos de ID ‘s 561806270, 550206798, 551506842, 55806968, 556506979 e 604410611, os descontos foram excluídos em razão da renegociação das dividas realizadas pelo próprio Autor da demanda.

Conforme, TED’s juntados aos autos, a parte Autora realizou novos empréstimos para quitar os empréstimos anteriores, ou seja, houve uma nítida repactuação das dívidas por intermédio do

contrato nº 551506842, para quitação do saldo de R$ 200,34 restando o valor líquido a ser liberado de R$ 415,17, contrato nº 561806270, para quitação do saldo de R$ 531,98 restando o valor líquido a ser liberado de R$ 485,89, contrato nº 547704801, para quitação do saldo de R$ 417,69 restando o valor líquido a ser liberado de R$ 59,99, contrato nº 937601327, para quitação do saldo de R$ 418,42 restando o valor líquido a ser liberado de R$ 167,35., contrato nº 550206798, para quitação do saldo de R$ 442,96 restando o valor líquido a ser liberado de R$ 416,87, contrato nº 550206798, para quitação do saldo de R$ 294,09 restando o valor líquido a ser liberado de R$ 609,38, contrato nº 554806698, para quitação do saldo de R$ 163,38 restando o valor líquido a ser liberado de R$ 338,56, contrato nº 556506979, para quitação do saldo de R$ 230,16 restando o valor líquido a ser liberado de R$ 476,94.

Além disso, verifica-se que se os referidos valores não tivessem sido recebidos pelo apelante, facilmente este poderia apresentar seu extrato bancário, com o intuito de descartar o recebimento da quantia descrita no contrato, considerando se tratar de um documento pessoal e de fácil acesso.

Ressalta-se que tal medida não seria capaz de descaracterizar a inversão do ônus da prova, tendo em vista que os contratos em questão foram apresentados pelas instituições financeiras e não pelo consumidor, contudo sabe-se que as partes devem atuar primando pela boa fé processual e o pelo dever de cooperação.

A inversão do ônus da prova não isenta a produção de provas mínimas sobre os fatos alegados, quando o consumidor tem acesso a elas, inclusive, porque tal medida processual se trata de instrumento que se destina a proporcionar um processo justo e equilibrado, em observância a hipossuficiência não apenas financeira, mas também técnica do consumidor.

Assim, quando o consumidor tem pleno acesso ao seu extrato bancário e deixa de apresentá-lo, simplesmente alegando que faz jus à inversão do ônus da prova, deixa de homenagear o dever de cooperação que se espera das partes para que se alcance, neste âmbito, a melhor prestação jurisdicional possível.

Nesse sentido, vejamos a norma processual civil:

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. EXTRATOS BANCÁRIOS. DOCUMENTOS DE FÁCIL ACESSO AO TITULAR DA CONTA. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM JUDICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO AFASTA DEVER DE PROVA MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO. 1- A juntada de documento a se aferir o mínimo dos elementos que evidenciem o direito da parte autora, qual seja o extrato de sua conta pessoal, é de fácil obtenção, e a desobediência do determinado convola no indeferimento da inicial. 2- “Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.” (N.U 1013614-32.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022, publicado no DJE 30/08/2022). (TJ-MT 10196461920218110015 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2022)

Nesses termos, incontestável que a quantia decorrente da operação em questão foi para a conta da apelante e que esta não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Comprovada a contratação do serviço impugnado, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em todos os termos
.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/12/2023